Tribunal: STJ
Processo: 1003711-17.2022.8.26.0457
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936679 - SP (2025/0172805-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: EDUARDO JOSE DA COSTA RODRIGUES
ADVOGADO
: RENATO SILVERIO LIMA - SP223854
EMBARGADO
: ELCIO LUIZ DE SOUZA MEDEIROS
ADVOGADA
: EDMÉA ANDREETTA HYPÓLITHO - SP060652
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 72341386-e303-48fd-b7ad-a9f47aaf582b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936679 - SP (2025/0172805-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: EDUARDO JOSE DA COSTA RODRIGUES
ADVOGADO
: RENATO SILVERIO LIMA - SP223854
EMBARGADO
: ELCIO LUIZ DE SOUZA MEDEIROS
ADVOGADA
: EDMÉA ANDREETTA HYPÓLITHO - SP060652
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração interpostos por EDUARDO JOSE DA
COSTA RODRIGUES contra acórdão que negou provimento a seu agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) ausência de demonstração de ofensa aos arts. 186, 475, 481, 526
do CC; ii) incidência da Súmula 7 do STJ quanto aos arts. 186, 475, 481, 526 do CC; e
iii) deficiência de fundamentação em virtude da utilização da expressão "e seguintes"
em sequência à dispositivo de lei federal supostamente violado, a saber, o
do
art. 481
CC, ensejando na aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA52108212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:31:28
Código de Controle do Documento: b88edaa1-4eaa-4002-a25a-518a55963cd3

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 427).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta as mesmas razões
recursais despendidas em seu agravo interno.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta as mesmas razões
recursais despendidas em seu agravo interno.
Verifica-se que a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso
especial interposto pela parte embargante, com fundamento na Súmula 182/STJ,
porque, naquela ocasião, deixou de impugnar especificamente três dos óbices
invocados pelo TJ/SP para inadmitir o apelo extremo, quais sejam: i) ausência de
demonstração de ofensa aos arts. 186, 475, 481, 526 do CC; ii) incidência da Súmula
7 do STJ quanto aos arts. 186, 475, 481, 526 do CC; e iii) deficiência de
fundamentação em virtude da utilização da expressão "e seguintes" em sequência à
dispositivo de lei federal supostamente violado, a saber, o
do CC, ensejando
art. 481
na aplicação da Súmula 284/STF.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão agravada.
A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não constituem
pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como quer fazer crer, mas
mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA52108212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:31:28
Código de Controle do Documento: b88edaa1-4eaa-4002-a25a-518a55963cd3

Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52108212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:31:28
Código de Controle do Documento: b88edaa1-4eaa-4002-a25a-518a55963cd3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.936.679 / SP
Número Registro: 2025/0172805-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10037111720228260457
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO JOSE DA COSTA RODRIGUES
ADVOGADO : RENATO SILVERIO LIMA - SP223854
AGRAVADO
: ELCIO LUIZ DE SOUZA MEDEIROS
ADVOGADA
: EDMÉA ANDREETTA HYPÓLITHO - SP060652
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDUARDO JOSE DA COSTA RODRIGUES
ADVOGADO
: RENATO SILVERIO LIMA - SP223854
EMBARGADO : ELCIO LUIZ DE SOUZA MEDEIROS
ADVOGADA
: EDMÉA ANDREETTA HYPÓLITHO - SP060652
TERMO
Documento eletrônico VDA52999101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:27
Código de Controle do Documento: 1e73a52c-bc76-48c2-8eb3-2c4b541aad94

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:27
Código de Controle do Documento: 1e73a52c-bc76-48c2-8eb3-2c4b541aad94